Tribunal: STF
Processo: RE 71763
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO COM DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
DE UM SÓ DOS FUNDAMENTOS. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA
RESSALVA QUANTO A DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
(R.I., ART. 343, PARAGRAFO ÚNICO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.